Tribunal: CARF
Processo: 15374.909422/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.909422/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.390 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
STE - SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que esta anexe ao
processo as informações, constantes nos sistemas da Receita Federal, referentes à declaração e ao
pagamento do INSS em questão, no valor de R$ 24.201,11, retido em março de 2004,
comunicando à interessada a oportunidade de anexar os documentos comprobatórios de tal
pagamento.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 67 a
71) que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 1708, referente ao período de
apuração de 12/03/2004 (2a semana de março), com vencimento e arrecadação em 17/03/2004,
no valor de R$ 24.201,11 (valor total do DARF – R$ 24.950,83). O Despacho Decisório (fl. 63),
do qual o contribuinte tomou ciência em 02/04/2009 (histórico à fl. 66), informou que o
pagamento havia sido localizado, mas encontrava-se integralmente utilizado para quitação do
débito ao qual se destinava. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
Trata-se de DCOMP Eletrônica, no 06694.64765.070705.1.3.04-6174, fls.
67/71, na qual a interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o
seguinte crédito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.909422/2009-18
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909422/2009-18

2. Em 25/03/2009, após análise em procedimentos informatizados, foi emitido
Despacho Decisório DERAT – Rio de Janeiro, número de rastreamento 825045384,
fls.
63,
resultando
em
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA, por inexistência do crédito.
3. Nos termos do Despacho Decisório, o não reconhecimento do direito
creditório teve os seguintes fundamentos:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 24.201,11.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/03/2009:

Da Manifestação de Inconformidade
4. Inconformado, o interessado, que foi cientificado do Despacho Decisório em
02/04/2009, AR de fls.72, apresentou Manifestação de Inconformidade, em
30/04/2009, fls. 02/06, na qual, em síntese alega:
4.1. Ao examinar sua documentação contábil e fiscal constatou-se que o
referido pagamento foi efetuado indevidamente conforme razões e documentações
relacionas a seguir.
4.2. O Darf utilizado na PER/DCOMP, indicado como origem do crédito de R$
24.950,83 (doc3), refere-se a um recolhimento efetuado pela empresa em 17/03/2004
tendo como código de receita 1708, referente a Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF apurado na 2a semana de março de 2003, que conforme lançamentos nos livros
contábeis e registros auxiliares da Manifestante (doc 3.1) referem-se a retenções pela
remuneração de serviços prestados pelas seguintes pessoas jurídicas:
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909422/2009-18

4.3. Após as conciliações contábeis e financeiras, constatou a Manifestante que
parte do valor recolhido aos cofres públicos através do DARF sob código 1708 acima
descrito, fora indevido, visto que referia-se a Retenção p/ Seguridade Social de 11%
sobre o valor da Mão de Obra, incidente sobe a nota fiscal 1997 emitida pela empresa
Inelto S/A Construções e Comércio (doc 4) no valor total de R$ 511.651,37, não
sendo o valor recolhido no montante de R$ 24.201,00 pertinente a IRRF e sim a
contribuição para a seguridade social.
4.4. Deixou de elaborar e enviar na data oportuna a devida retificação da DCTF
entregue em 25/05/06 via internet no 3678813631 e recibo no 34.88.73.34.07.
Objetivando a validação do crédito, procedeu, mediante entrega via internet em
27/04/2009, através da DCTF retificadora de no 1159957512 e recibo 00.82.96.97.07
(doc. 6), as seguintes alterações:

4.5. Diante tudo exposto e os documentos anexados, o crédito tributário é
legítimo, visto que possui um DARF pago no valor de R$ 24.950,83 para uma dívida
de IRRF –1708 para o período de R$ 749,72 resultando em um pagamento indevido
de R$ 24.201,11.
4.6. Requer seja acolhida Manifestação de Inconformidade.
5. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 76 a 82 do presente processo (Acórdão no 12-55.771, de 10/05/2013 –
relatório acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO – ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Na falta de comprovação pelo interessado do direito creditório pleiteado não se
homologa a compensação e cobra-se os débitos apontados no PER/DCOMP.

No voto, a decisão ponderou que anexa à Manifestação de Inconformidade
constava cópia do DARF de R$ 24.950,83 (fl. 57 – código 1708), juntamente com demonstrativo
de composição de seu valor, referente ao período de apuração de 08 a 12/03/2004, contendo data
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909422/2009-18

do pagamento, no do documento, identificação da empresa, valor de IR e valor do documento.
Que ao valor de IR de R$ 24.201,11 correspondia o valor de documento de R$ 436.285,12
(documento 1997). Que à fl. 58 constava cópia da Nota Fiscal de Serviços no 1997, com valor
total de R$ 511.651,37, com observação de retenção para seguridade social de 11% sobre R$
220.010,09 (R$ 24.291,11). Assim, observando diferenças no valor do documento, concluiu:
10. O demonstrativo apresentado junto com o DARF, fls. 57, apesar de
identificar um documento como o mesmo número da nota fiscal que a interessada
juntou às fls. 58, e emitida pela mesma pessoa jurídica, o valor do documento, no
entanto, R$ 436.285,12 não corresponde ao valor da Nota Fiscal de fls. 58, que é
de R$ 511.651,37.

Argumentou que para se acatar a retificação de DCTF após o Despacho Decisório
seria necessária a juntada de escrituração contábil, acompanhada de documentos hábeis a
comprovar o erro na DCTF original.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2015 – sexta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 273), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/05/2015 (recurso
às fls. 277 a 293, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 491).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que por ocasião do
pagamento do IRRF apurado na 2a semana de março de 2003, incluiu indevidamente a quantia de
R$ 24.201,11, decorrente de retenção de 11% destinada ao INSS, em razão de mão de obra
utilizada pela Inelto S.A. Construções e Comércio, objeto da Nota Fiscal no 1997 (fl. 58),
conforme preceitua o art. 31 da Lei no 8.212/1991, que em 2004 tinha a seguinte redação:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do
art. 33.

Esclareceu que na referida nota fiscal consta o valor total de R$ 511.651,37, sendo
R$ 220.010,09 correspondentes à mão de obra. Que a diferença, apontada pela DRJ, entre o
valor total da nota e o valor de R$ 436.285,12, informado no demonstrativo à fl. 57, advém do
fato de que esse segundo montante corresponde ao valor líquido da operação. É o valor total da
nota (R$ 511.651,37) menos o valor do INSS devido (R$ 24.201,11) menos o desconto de 10%
consignado na nota (R$ 51.165,14, denominado Desconto Ref. Antecipação Contratual Cláusula
10a-Item 16.7): 511.651,37 – 24.201,11 – 51.165,14 = 436.285,12.
Ainda, instrui o processo com cópia do Razão Analítico de Conferência atinente
às seguintes contas:
 211.31.4.0.00.01.004 (fls. 465 a 473), referente às retenções de
contribuições previdenciárias destinadas ao INSS (11%), no período de
01/01 a 31/12/2004, no qual consta o lançamento a crédito de R$
24.201,11, em 05/03/2004 (fl. 467), com a mesma descrição da Nota
Fiscal no 1997 – Vr. ref. Serviço de Construção e Montagem LT 230
Uruguaiana contrato 032/03;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909422/2009-18

 211.31.1.0.00.01.001 (fls. 474 a 490), referente ao IRRF código 1708, no
período de 01/01 a 31/12/2004, debitada pelos pagamentos efetuados, na
qual consta lançamento a débito, em 17/03/2004, no valor de R$ 24.950,83
com a seguinte descrição: PGTO DARF código no 1708 conforme OP no
003336.
Assim, pede que seja aceita a DCTF retificadora de fls. 61 e 62 e, por
consequência, reconhecido do crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega que errou no preenchimento da DCTF
referente ao primeiro trimestre de 2004, informando débito de IRRF, código 1708, na segunda
semana de março, no valor de R$ 24.950,83 (DCTF original fls. 59 e 60), quando o correto seria
R$ 749,72 (DCTF retificadora fls. 61 e 62). Que por essa razão o Despacho Decisório
considerou que não havia disponibilidade de crédito no DARF indicado. Anexa à Manifestação
de Inconformidade, apresentou demonstrativo do valor apurado (fl. 57) e a Nota Fiscal no 1997
(fl. 58), na qual foi apurado o INSS indevidamente declarado como IRRF (11% sobre serviços),
no valor de R$ 24.201,11 (R$ 24.950,83 - R$ 749,72). A DRJ considerou a prova insuficiente,
apontando suposta divergência entre o valor total da nota fiscal e o valor do demonstrativo.
No Recurso Voluntário, a empresa esclareceu a diferença apontada, conforme
relatório acima, demonstrando que advinha do fato de que o valor do demonstrativo correspondia
ao valor líquido da operação. Ainda, anexou cópia do Razão Analítico de conta referente à
retenção de INSS (conta 211.31.4.0.00.01.004, às fls. 465 a 473), onde consta o lançamento de
R$ 24.201,11, em 05/03/2004 (fl. 467), com a mesma descrição da Nota Fiscal no 1997,
comprovando a retenção efetuada. E anexou cópia de conta referente aos pagamentos de IRRF –
código 1708 efetuados (conta 211.31.1.0.00.01.001, às fls. 474 a 490), na qual consta
lançamento a débito, em 17/03/2004, no valor de R$ 24.950,83, comprovando o pagamento
efetuado como IRRF.
Diante dos documentos apresentados, resta comprovado que o valor de R$
24.201,11 retido referia-se ao INSS de 11% apurado na Nota Fiscal no 1997, e não a IRRF. E
resta comprovado que o valor retido foi indevidamente incluído no código 1708, no DARF à fl.
57, bem como indevidamente incluído na DCTF original, às fls. 59 e 60, como débito de IRRF.
Contudo, não há comprovação, no processo, do correto pagamento do INSS
devido, no código próprio, no valor retido. No Recurso Voluntário, a empresa diz ter efetuado tal
pagamento (fl. 281):
O valor pertinente à mão de obra constante da Nota Fiscal no 1977 serviu de
base de cálculo para a incidência do percentual de 11%, recolhido ao INSS por
ocasião do pagamento da Nota Fiscal, e, posteriormente, de forma equivocada,
recolhido no código de IRRF, através de DARF, pago em 17/03/2004. (grifo nosso)
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.390 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.909422/2009-18

A comprovação do pagamento do INSS, no valor retido de R$ 24.201,11, é
essencial para concessão do crédito. Isso porque, no caso de responsabilidade tributária, tem
direito ao crédito aquele que arcou com o ônus do tributo indevidamente pago, conforme art. 166
do CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Ora, se a empresa tiver efetuado apenas um pagamento, a título de IRRF, referente
ao valor retido de INSS, então o ônus terá sido da empresa que sofreu a retenção.
Para pleitear crédito, é necessário que o responsável pela retenção na fonte (fonte
pagadora) prove haver assumido o ônus do tributo. Quando a retenção é indevida, tal prova se dá
mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao beneficiário do
pagamento.
No caso concreto, a retenção era devida. Apenas declarada em DCTF e paga no
código equivocado. Então, é necessário que se prove que o valor em questão foi também
devidamente recolhido, no código correto, a título de INSS, para que se configure o ônus
assumido pela interessada e o direito ao crédito.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta busque, nos sistemas da Receita Federal, as informações referentes à declaração e
pagamento do INSS, no valor de R$ 24.201,11, retido na Nota Fiscal no 1997 (março de 2004).
Ainda, caso julgue necessário, que comunique à interessada a oportunidade de efetuar tal
comprovação.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital